Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERTIFICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO IP DO APARELHO CELULAR DO AUTOR. VALIDADE. FRAUDE INFIRMADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A certificação por biometria facial, geolocalização e identificação do IP do aparelho celular são formas seguras de identificação do contratante. Na hipótese, a geolocalização do contratante no momento da celebração do contrato indica o endereço exato do autor, o número de celular é o do autor, a fotografia e a biometria também dizem respeito à pessoa do autor
2. Além disso a alegação do autor de que não mantém vínculo com o Sicoob, banco em que foi depositada a quantia emprestada, é infirmada pelo contracheque, no qual consta a informação de que sua aposentadoria é depositada naquela instituição (ID 45460878).
3. Mesmo instado a juntar os extratos da conta bancária, o autor não se manifestou, e a despeito de o contrato ter sido celebrado em junho de 2021, com o primeiro desconto no contracheque do autor em agosto de 2021, o registro do boletim de ocorrência foi feito apenas em maio de 2022.
4. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do STJ “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, artigos 6o, 368 e 429, II).” Na hipótese, se todos os elementos necessários para demonstrar a validade e a higidez do contrato estão presentes, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (ID 45460880).